Tribunal: CARF
Processo: 12448.903700/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.903700/2011-49
RESOLUÇÃO
1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração os documentos
acostados nos autos antes do julgamento pela DRJ, bem como o Informe de Rendimentos juntado
com o Recurso Voluntário. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-000.841, de 06 de agosto de 2025, prolatada no
julgamento do processo 12448.903701/2011-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 255
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e manteve o Despacho Decisório que homologou parcialmente os
pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte utilizando saldo negativo de IRPJ, em
razão da não confirmação das retenções não fonte.
Conforme evidenciado no despacho decisório, o reconhecimento parcial do crédito
deveu-se ao não reconhecimento do crédito derivado de imposto de renda retido na fonte de R$
492.864,37, que compôs a apuração do saldo negativo de IRPJ do período de apuração.
A interessada defende que o valor não confirmado foi retido pela fonte pagadora.
Apresenta prestações de contas, invoices e recibos. Requer a reforma do despacho decisório.
Em sede de manifestação, a contribuinte informou que solicitou os comprovantes à
fonte pagadora, que não foram entregues e, assim, juntou prestações de contas, invoices e recibos
para comprovar as retenções na fonte.
A decisão recorrida, concluiu que os documentos apresentados pela contribuinte
não eram aptos a comprovar as retenções sofridas e que seriam necessários os comprovantes de
retenção ou, alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf;
informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte pagadora informada teria
entregue a DIRF, mas não teria arrolado a contribuinte como beneficiária dos rendimentos.
A contribuinte foi intimada e apresentou recurso voluntário sustentando, em
síntese: a) a efetiva existência do crédito decorrente da retenção na fonte de IRPJ; b) que os
documentos são aptos a comprovar mas, no ensejo da apresentação do RV, também junta o
informe de rendimentos; c) prevalência da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 256
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
3
1.
DO DIREITO CREDITÓRIO
A recorrente sustenta a efetiva existência do crédito decorrente da
retenção na fonte de CSLL, no valor de R$ 328.576,15; que os documentos
são aptos a comprovar. No entanto, no ensejo da apresentação do RV,
também juntou o informe de rendimentos (doc. 2) e que deve prevalecer a
verdade material.
Nos termos relatados, a recorrente apresentou declaração de compensação informando o crédito no PER/DCOMP no
09660.95294.150906.1.7.03-6585 e requerendo a utilização de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2005 para quitar débitos
vincendos.
O Despacho Decisório (fls. 83) homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 09660.95294.150906.1.7.03-6585, e não
homologou as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMPs:
20836.54116.030807.1.7.03-2686;
40561.97581.30807.1.7.03-1661;
08330.22174.030807.1.7.03-5204;
e
39904.41353.220107.1.3.03-6577;
com fundamento na alegação de não reconhecimento das retenções na
fonte de CSLL que deram origem ao crédito derivado no valor de R$
328.576,15 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e
quinze centavos).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo
administrativo o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo único,
incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa
que a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação,
precluindo o direito do contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c)
destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos –
art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato
gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para
verificar os fatos ocorridos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
4
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
A contribuinte apontou no PER/Dcomp ter sofrido retenções de R$
328.576,15 pela Halliburton Serviços Ltda., CNPJ 29.504.214/0001-87.
Em sede de manifestação, a contribuinte informou que solicitou os
comprovantes à fonte pagadora Halliburton Serviço Ltda, que não foram
entregues e, assim, juntou prestações de contas, invoices e recibos para
comprovar as retenções na fonte:

Darf de recolhimento de IRPJ e CSLL (fls. 29 e 30)

Planilha com retenções de IRPJ e CSLL (fls. 31 a 33);

Invoices e recibos com referências às NF a que se referem e aos tributos
retidos (fls. 34 a 75).
Posteriormente, anexou:

Comprovante de arrecadação dos meses de Janeiro de 2005 e março a
dezembro de 2005 da empresa Halliburton Serviços Ltda.;

Planilha detalhada com as informações dos valores recolhidos;

E-mail trocado com a empresa Halliburton Serviços Ltda. sobre os
comprovantes de arrecadação.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que os documentos
apresentados pela contribuinte não eram aptos a comprovar as retenções
sofridas e que seriam necessários os comprovantes de retenção ou,
alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
– Dirf; informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte
pagadora informada teria entregue a DIRF, mas não teria arrolado a
contribuinte como beneficiária dos rendimentos.
No recurso voluntário, a contribuinte também anexou o Informe de
Rendimentos (DOC. 2).
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex
lege), e não da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e,
além disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos
princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório,
cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos
Fl. 258
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
5
pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no
9.784/99. Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias,
inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para formação da
sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o
CARF consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz,
exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova, conforme o Enunciado da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de
ofício, quando entender pela necessidade para formação da sua livre
convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado
com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no
caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal
- art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar
a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação
em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda
a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
Fl. 259
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
6
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto”
(Acórdão no 9101- 003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos,
a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão no
1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada
com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso
voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o
crédito de saldo negativo de CSLL, levando-se em consideração os
documentos acostados no autos antes do julgamento pela DRJ, bem como
o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar
e apurar o crédito de saldo negativo de CSLL, levando-se em consideração
os documentos acostados no autos antes do julgamento pela DRJ, bem
como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1001-000.842 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903700/2011-49
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa analisar e apurar o
crédito de saldo negativo, levando-se em consideração os documentos acostados nos autos antes
do julgamento pela DRJ, bem como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário.
Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta
vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 261
DF CARF MF
Original